Tribunal: TJSP
Processo: 1046487-33.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Concessionária de Energia Elétrica – Indenização – Ação regressiva proposta por seguradora que se sub-rogou nos direitos dos segurados – Procedência parcial – Reconhecimento da prescrição em relação a um dos segurados afastada – Incidência do prazo prescricional de 5 anos do art. 27 do CDC (Lei 8078/90) – Danos causados a equipamentos eletrônicos ligados

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Concessionária de Energia Elétrica – Indenização – Ação regressiva proposta por seguradora que se sub-rogou nos direitos dos segurados – Procedência parcial – Reconhecimento da prescrição em relação a um dos segurados afastada – Incidência do prazo prescricional de 5 anos do art. 27 do CDC (Lei 8078/90) – Danos causados a equipamentos eletrônicos ligados à rede elétrica – Sobrecarga de energia decorrente de descargas elétricas que atingiram tais bens do consumidor – Comprovação – Responsabilidade objetiva da Concessionária de energia elétrica fundada no artigo 37, § 6o da CF/88 e artigo 14 da Lei no 8.078/90 – Existência de nexo de causalidade – Ausente qualquer causa excludente de responsabilidade – Indenização cabível – Juros de mora que devem incidir a partir da citação – Ação que deve ser julgada procedente – Alterado o critério sucumbencial – Recurso da autora provido e parcialmente provido o da ré.